Tribunal: CARF
Processo: 10280.904378/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.904378/2012-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.386 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
I C MELO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem a) com base nos correspondentes dados
contidos nos arquivos da RFB, confirme que as cópias das notas fiscais de venda anexadas ao
recurso voluntário correspondem às efetivamente emitidas e as concilie com o demonstrativo de
notas fiscais de venda; b) concilie os somatórios das notas fiscais de venda e valores devidos da
COFINS indicados no demonstrativo de notas fiscais de vendas com os DACON e DCTF
originais e retificadores e guia de recolhimento; c) a partir das descrições dos produtos contidas
nas notas fiscais de venda e das autorizações do Ministério da Agricultura, confirme que os
produtos vendidos poderiam ser enquadrados no rol de bebidas lácteas e então gozar do
benefício da alíquota zero previsto no inciso XI do art. 1° da Lei n° 10.925/04; d) prepare
demonstrativo, contendo as vendas de produtos lácteos realizadas e aplique a alíquota da
COFINS sobre o somatório, para que então seja conhecido o valor pago a maior, passível de
compensação; e e) emita relatório conclusivo, dê ciência ao contribuinte e abra prazo de 30 dias
para manifestação. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10280.904379/2012-25, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 3301-001.385, 28 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.904378/2012-81
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904378/2012-81

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte, contra decisão
consubstanciada no Acórdão do órgão julgador de primeira instância administrativa, que decidiu
por julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade da contribuinte, decorrente de não
homologação de compensação declarada por meio da Dcomp, uma vez que o pagamento tido
como a maior ou indevido, estava integralmente utilizado para quitação de débito da contribuinte
para o período.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira – Relator.

Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 3301-001.385, 28 de janeiro de 2020, paradigma desta decisão.

O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no
Acórdão no 06-55.662 é tempestivo e atende os pressupostos legais de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador: 18/01/2008
COFINS. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
RECOLHIMENTO
VINCULADO
A
DÉBITO
CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação
declarada por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o
recolhimento alegado como origem do crédito estava integral e
validamente alocado para a quitação de débito confessado.
RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR À NÃO HOMOLOGAÇÃO
DA DCOMP.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida
quando acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a
ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração original.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No presente feito a questão central diz respeito à comprovação da
legitimidade do direito creditório (pagamento a maior da COFINS de
janeiro de 2008) que instruiu o Pedido de Compensação (PER/DCOMP)
não homologado pela autoridade administrativa fiscal.
Na análise do Processo no 10280.903573/2012-93, com o mesmo feito
referente ao mesmo Contribuinte, apenas diferente no que tange a data do
fato gerador, decidiu-se por intermédio do Acórdão no 3301-001.101,
desta Turma, em 22 de maio de 2019, converter o julgamento em
diligência. Por se tratar da mesma questão objeto da lide cito trechos do
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904378/2012-81

voto do il. Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira como razões
para decidir:
A discussão gira em torno da comprovação da legitimidade do direito
creditório (pagamento a maior da COFINS de junho de 2007) que instruiu
o Pedido de Compensação (PER/DCOMP) não homologado pela RFB
(Despacho Decisório, fl. 7).
A recorrente teria recolhido a COFINS de junho de 2007 por valor maior
do que o devido, por não ter observado que a alíquota da contribuição
incidente sobre as bebidas lácteas que comercializava havia sido reduzida
a zero pelo art. 32 da Lei n° 11.488/07, que alterou a redação do inciso XI
art. 1° da Lei n° 10.925/04, a saber:
"Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para
o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de
venda no mercado interno de:
(....)
XI - leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de
ultrapasteurizado, leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado,
leite fermentado, bebidas e compostos lácteos e fórmulas infantis,
assim definidas conforme previsão legal específica, destinados ao
consumo humano ou utilizados na industrialização de produtos que se
destinam ao consumo humano; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)"
Na manifestação de inconformidade, a recorrente trouxe os seguintes
documentos (fls. 15 e 16): i) Despacho Decisório/Processo de Cobrança;
ii) Recibo de Entrega e DACON Retificador do 1° semestre de 2007; iii)
DCOMP; e iv) Recibo de entrega e DCTF Retificadora do 1° semestre
2007.
O conteúdo foi considerado insuficiente pela DRJ, que ratificou o
Despacho Decisório.
No recurso voluntário, complementou o conjunto probatório com o
seguinte: i) notas fiscais de venda do mês de junho de 2007; ii)
demonstrativo das notas fiscais que compõem a base de cálculo da
COFINS; iii) DACON; iv) DARF; e v) autorizações do Ministério da
Agricultura para a Produção/Fabricação apenas de bebidas lácteas.
Passo ao exame da contenda.
Inicio, consignando que, em homenagem ao "Princípio da Verdade
Material", fundado no "Princípio Constitucional da Legalidade", supero a
preclusão do direito de carrear provas documentais aos autos (§ 4° do art.
16 do Decreto n° 70.235/72) e conheço dos documentos anexados ao
recurso voluntário.
De uma forma geral, verifica-se que as alegações da recorrente encontram
respaldo na documentação acostada nos autos e na legislação aplicável,
exceto quanto ao seguinte aspecto: a redução a zero da alíquota entrou em
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904378/2012-81

vigor em 15/06/07, de acordo com o art. 41 da Lei n° 11.488/07. Desta
forma, os eventuais recolhimentos a maior apenas se verificaram nas
vendas realizadas a partir de então.
Sobre a documentação juntada pela recorrente, verifiquei que o somatório
das vendas e dos valores devidos da COFINS conferem com os indicados
nos DACON e DCTF originais e retificadores. E conciliei algumas notas
fiscais com o demonstrativo de notas fiscais de venda e não encontrei
divergências.
Com efeito, o relator da decisão de piso reconheceu que havia evidências
acerca da existência do direito, não o acatando, todavia, em razão de não
ter sido comprovado que todas as vendas de junho de 2007 eram de
bebidas lácteas, o que a recorrente procurou sanar, por meio da juntada
das notas fiscais de venda e das que alegou serem as únicas autorizações
para fabricação de produtos. Abaixo, trecho do voto condutor da decisão
da DRJ (fls. 74 e 75):
"(...)
No presente caso, como alegado pela contribuinte, é fato que o art. 32
da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, incluiu nova redação ao art.
1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, nos seguintes termos:
(...)
Mas também é fato que, de acordo com a Consolidação de Contrato
Social apresentada, em sua Cláusula 3a, a empresa tem como objetivo
social: “FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS; FABRICAÇÃO DE SUCOS
DE
FRUTAS
(REFRESCOS
DE
FRUTAS);
COMÉRCIO
ATACADISTA DE LATICÍNIOS (IOGURTE); E FABRICAÇÃO DE
SORVETES E OUTROS GELADOS COMESTÍVEIS”.
Assim, apesar dos indícios trazidos pela interessada em relação ao
pagamento a maior da contribuição, particularmente em relação à
alteração legislativa, não restou demonstrado que toda ou qual parte de
sua receita decorreria da venda de produtos sujeitos à alíquota zero. Isso
porque, além dos produtos relacionados aos itens XI a XIII, acima
transcritos, a empresa também desenvolve em sua atividade a fabricação
e o comércio de outros produtos, que não os derivados lácteos. É preciso,
portanto, para acatar a liquidez do crédito pretendido, a comprovação
inequívoca do erro cometido quando da declaração do débito na DCTF
originalmente apresentada, mediante a apresentação da escrituração
contábil-fiscal, bem como de documentos que demonstrem que, de fato, o
pagamento realizado foi indevido.
(...)"
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência, (...)

Do exposto no voto acima citado, voto por converter o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem:
a) com base nos correspondentes dados contidos nos arquivos da RFB, confirme
que as cópias das notas fiscais de venda anexadas ao recurso voluntário
correspondem às efetivamente emitidas e as concilie com o demonstrativo de
notas fiscais de venda;
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904378/2012-81

b) concilie os somatórios das notas fiscais de venda e valores devidos da
COFINS indicados no demonstrativo de notas fiscais de vendas com os DACON
e DCTF originais e retificadores e guia de recolhimento;
c) a partir das descrições dos produtos contidas nas notas fiscais de venda e das
autorizações do Ministério da Agricultura, confirme que os produtos vendidos
poderiam ser enquadrados no rol de bebidas lácteas e então gozar do benefício da
alíquota zero previsto no inciso XI do art. 1° da Lei n° 10.925/04;
d) prepare demonstrativo, contendo as vendas de produtos lácteos realizadas e
aplique a alíquota da COFINS sobre o somatório, para que então seja conhecido
o valor pago a maior, passível de compensação; e
e) emita relatório conclusivo, dê ciência ao contribuinte e abra prazo de 30 dias
para manifestação.
f) Cumpridas as etapas, os autos devem retornar conclusos ao CARF para
julgamento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem a) com base nos correspondentes dados contidos
nos arquivos da RFB, confirme que as cópias das notas fiscais de venda anexadas ao recurso
voluntário correspondem às efetivamente emitidas e as concilie com o demonstrativo de notas
fiscais de venda; b) concilie os somatórios das notas fiscais de venda e valores devidos da
COFINS indicados no demonstrativo de notas fiscais de vendas com os DACON e DCTF
originais e retificadores e guia de recolhimento; c) a partir das descrições dos produtos contidas
nas notas fiscais de venda e das autorizações do Ministério da Agricultura, confirme que os
produtos vendidos poderiam ser enquadrados no rol de bebidas lácteas e então gozar do
benefício da alíquota zero previsto no inciso XI do art. 1° da Lei n° 10.925/04; d) prepare
demonstrativo, contendo as vendas de produtos lácteos realizadas e aplique a alíquota da
COFINS sobre o somatório, para que então seja conhecido o valor pago a maior, passível de
compensação; e e) emita relatório conclusivo, dê ciência ao contribuinte e abra prazo de 30 dias
para manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Relator

Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital